Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se de embargos de declaração (ID 44412917) opostos por LEDA AGUILAR SOARES em face da decisão por meio da qual não conheci do recurso de agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, nos seguintes termos (ID 43988498): (...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEDA AGUILAR SOARES da decisão que, nos autos da ação ade inventário de ARISTIDES FERNANDES LEITE (processo n.o 0715801-71.2022.8.07.0001) ajuizada pelos herdeiros WANDERLEY FERNANDES LEITE, AIDE CAROLINE FERNANDES LEITE, SAMIR FERNANDES LEITE, GLADYS FERNANDES LEITE, IVONE FERNANDES LEITE DIAS, BEATRIZ FERNANDES MOURA SANSÃO, LORENA FERNANDES MOURA SANSÃO, GABRIELA PEREIRA DE ASSUMPÇÃO e TALITA ROSA FERNANDES LEITE, indeferiu o pedido da agravante de suspensão do curso processual e reserva de quinhão. Em suas razões recursais (ID 43914402), a agravante alega, em síntese, a inexistência de qualquer óbice legal à concessão de seus pedidos. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento de seu recurso, para que seja sobrestado o processo, até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n.° 0724580- 7.2022.8.07.0016, em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília, ou, subsidiariamente, sejam reservados os bens concernentes à meação. Preparo aos ID’s 43914404 e 43914405. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma do art. 219 do diploma processual civil. No caso, a decisão agravada (ID 144951607 dos autos de origem) foi disponibilizada no diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 20/12/2022, conforme certificado ao ID 145749726 dos autos de origem, considerando-se publicada no dia 21/12/2022, nos termos do § 2° do art. 224 do Código de Processo Civil. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do art. 220, caput, do Código de Processo Civil, foi o dia 23/1/2023 (segunda-feira) e o termo final, dia 10/2/2023 (sexta-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 27/2/2023, como consta da data de assinatura do documento de ID 43914402, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso ora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. (...) Entretanto, o recurso cabível é o Agravo Interno, uma vez que se trata de impugnação contra decisão monocrática com nítido caráter infringente. Desta forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, converto os presentes embargos de declaração em agravo interno. Nesse sentido tem decidido este Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. DESNECESSIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Interpostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra decisão unipessoal do relator, sob a alegação de contradição, obscuridade ou omissão, possível o recebimento do mesmo como agravo interno conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC. 2. Não caracteriza ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil decisão do Relator que, ao analisar a controvérsia posta pela parte, indefere o pedido de concessão liminar de efeito suspensivo, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos que não sejam suficientes a infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1305210, 07072057220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO RECONNHECIDA. CERTIDÃO OU ATO EQUIVALMENTE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão no rol do art. 1.022, do CPC. Não constitui esse recurso meio hábil a questionar decisão monocrática de relator. Conforme o art. 1.021, do CPC, o agravo interno é meio adequado para esse fim. Ante o princípio da fungibilidade recursal, possível a conversão de embargos de declaração em agravo interno. 2. É necessária a juntada de todos os documentos dispostos no artigo 1017, para a instrução do agravo de instrumento. Ainda que se reconheça a existência de procuração juntada com o recurso, é indispensável a prova da tempestividade do recurso. Essa prova se faz com a juntada da certidão da respectiva intimação do ato judicial impugnado ou outro documento oficial equivalente, que comprove o momento em que a parte teve ciência da decisão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1100408, 07136337520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta forma, ante ao permissivo legal dos art. 1.024, § 3° do Código de Processo Civil e art. 269 do RITJDFT, converto os embargos de declaração em agravo interno e determino a intimação do recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, intimem-se os agravados para apresentarem suas respostas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o, art. 1.021, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, determino à Secretaria para que proceda a alteração quanto a espécie recursal e passe a constar o recebimento do recurso como agravo interno e não como embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.